Tribunal: TCU
Processo: 015.546/2004-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8519/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, uma vez que já houve sentença proferida no âmbito do Processo 2003.34.00.043421-4, de competência da Justiça Federal; b) arquivar os presentes autos; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.546/2004-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmélia Maria Tavares de Souza Santos (XXX.277.035-XX); Grupo Ok Construções e Empreendimentos Ltda. (24.934.309/0001-17). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.